Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723457-19.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNA DIAS DA SILVA BIATO PACIENTE: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar fora analisada em sede de plantão judicial (ID 27497563), solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator